Tribunal: TJBA
Processo: 8046152-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046152-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO EM CONTA CORRENTE. REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. REQUISITOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS ANTES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NO CASO CONCRETO. DECRETO Nº 11.150/2022. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora ao patamar de 30% do benefício recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu no Código de Defesa do Consumidor um sistema bifásico para tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória prévia e fase judicial.

4.O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, além dos requisitos do art. 300 do CPC, exige a observância de pressupostos específicos da legislação de regência, como a demonstração de tentativa prévia de conciliação e a apresentação de proposta de plano de pagamento pelo consumidor.

5.A ausência de designação de audiência de conciliação no juízo de origem e da apresentação de proposta concreta de plano de pagamento pela parte autora, ora agravada, compromete a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: arts. 104-A a 104-C e 54-A a 54-G do CDC; art. 300 do CPC; art. 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80534924720238050000; TJ-BA - AI: 80293671520238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8046152-81.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

e Agravada
ELISANGELA GONCALVES SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA